Tribunal: TJDFT
Processo: 0008723-31.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008723-31.2017.8.07.0005 RECORRENTE: OSVANDO FRANCISCO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PICHAR EDIFICAÇÃO OU MONUMENTO URBANO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE PARA O CRIME. MANUTENÇÃO. 1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal, ao rejeitar o pedido para incremento da pena-base em decorrência da única circunstância judicial valorada negativamente na fração equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Pugna, assim, pela redução da pena-base fixada, em atendimento aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “II - O acréscimo operado pelo v. acórdão impugnado na primeira etapa da dosimetria, após o afastamento da culpabilidade e manutenção desfavorável apenas das circunstâncias e consequências do crime, está devidamente justificado, nos termos do art. 59 do Código Penal, pois "a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/10/2020, grifei).” (AgRg no HC 694.639/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021). Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030